Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703922-36.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA DECISÃO DEFIRO o requerimento de ID 65701824. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a ausência de prejuízo na concessão do sigilo requerido, e uma vez que ainda mantida a publicidade dos atos processuais, os documentos listados pela Agravada/Embargante em petição de ID 65701824 (IDs 43329126, 44224971, 44224972, 44224973, 44224974, 44224975, 44224976, 44224977, 44224978, 44224980, 44224981, 44224982, 44224983, 44224984, 44224985, 44224986, 45972973, 45972974, 50477727, 50477735, 51015805) que ainda não estiverem sob sigilo, deverão receber a anotação de sigilo, restando disponível apenas aos serventuários e às partes. Intime-se. Procedido o registro, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator